Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. QUANTIAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E DESTINADAS AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MEDIDA CONSTRITIVA ILEGÍTIMA.
1. Consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis, ressalvadas as exceções legais. (Art. 833, IV, §2o, do CPC).
2. Na hipótese, o recorrente fez prova nos autos de que o valor penhorado de sua conta bancária foi recebido por liberalidade de terceiro, pai do agravante, e destinadas à subsistência do executado, atraindo, assim, a proteção legal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.